Tribunal: TJES
Processo: 5001861-19.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-19.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que pronunciou os recorridos como incursos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio contra três vítimas, motivada por disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas na região. As defesas pleiteiam a despronúncia, alegando ausência de prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza absoluta, bastando um juízo de probabilidade da imputação.

4. No caso, a materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, relatório policial e prontuário médico da vítima sobrevivente.

5. Os indícios de autoria são confirmados por depoimentos colhidos na fase inquisitorial, nos quais as vítimas reconheceram os recorrentes como os autores dos disparos, identificando-os pessoalmente e por meio de fotografias.

6. Embora as vítimas tenham alterado suas versões em juízo, suas declarações iniciais se mostram mais coerentes com o restante do conjunto probatório, devendo ser relativizada a retratação judicial, especialmente diante do contexto de conflito entre facções criminosas.

7. A jurisprudência do STF estabelece que, para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, bastando um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A retratação de testemunha em juízo pode ser relativizada quando houver fortes indícios de que foi motivada por temor ou influência do contexto criminoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo n. 935.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA e ARTUR GUIMARAES LEMES DA SILVA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 284/286, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa do recorrente Artur apresentou razões recursais às fls. 305/310, enquanto a defesa do recorrente Diemerson apresentou razões recursais às fls. 317/322, nas quais postulam pela despronúncia.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 12774329, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida no ID 12774686.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 12855293 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA e ARTUR GUIMARÃES LEMES DA SILVA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 284/286, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa do recorrente Artur apresentou razões recursais às fls. 305/310, enquanto a defesa do recorrente Diemerson apresentou razões recursais às fls. 317/322, nas quais postulam pela despronúncia.

Os recorrentes foram pronunciados pela tentativa de homicídio contra três vítimas, efetuando vários disparos de arma de fogo contra elas. A inicial acusatória ainda destaca que a motivação do delito seria a disputa entre duas associações criminosas rivais pelo controle local do tráfico de drogas.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a trecho da denúncia:

“[...] por volta das 22h00min, na Rua 29, Lado Norte, Bairro Guriri, nesta Comarca,
os ora denunciados, agindo de forma livre e consciente, com união de esforços e desígnios, com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo, desferiram disparos contra as vítimas Claudio Lopes Marinho, Murilo Rodolfo Soterio Nunes e Lucas de Jesus
, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que a vítima Lucas de Jesus foi socorrida e levada ao Hospital, conforme descrito no Boletim Unificado (n° 29319297) de fls. 04/05 enquanto, por erro de pontaria, não lograram êxito em atingir as vítimas Claudio Lopes Maritho e Murilo Rodolfo Soterio Nunes.

Depreende-se dos autos em epígrafe que
os denunciados, a bordo de uma motocicleta, se dirigiram até a residência de uma das vítimas local em que as três vítimas se encontravam sentados à beira da calcada
.

Ato contínuo, ao visualizarem as vítimas, se
aproximaram de súbito surpreendendo-as, efetuando diversos disparos em suas direções, fugindo, em seguida
.

Importante ressaltar que
a motivação do crime se deu pela disputa por territórios entre integrantes de grupos rivais no tráfico ilícito de drogas da região
.

Por fim, consta que essa disputa pelo comércio de substâncias entorpecentes deu origem há outros 03 (três) inquéritos policiais que apuram o crime de homicídio. [...]”. (Grifos meus).

As defesas de ambos os recorrentes postulam pela despronúncia, sob a alegação de ausência de prova suficiente para a pronúncia.

Ao analisar o caderno processual, verifiquei a presença de prova da
materialidade
, consistente no Boletim Unificado de fls. 07/08, Relatório da Autoridade Policial de fls. 55/60 e Prontuário médico da vítima Lucas, que consta das fls. 106/107.

Os indícios suficientes de
autoria
estão materializados na prova oral produzida.

Nesse sentido, a vítima sobrevivente
Lucas
, ao ser
ouvido perante a autoridade policial
, afirmou que viu os rostos dos recorrentes, no momento do crime, pois os capacetes que eles usavam estavam com as viseiras levantadas.

Transcrevo trecho do citado depoimento:

“(...) Que se recorda que enquanto estava no local em companhia de seus amigos Murilo Rodolfo Soterio Lopes e Cláudio Lopes Marinho sentados na calcada, quando
avistaram uma motocicleta CG 150 CC de cor preta com dois indivíduos que já chegaram atirando em direção da vitima e de seus amigos
. Que
o declarante foi atingido no antebraço esquerdo e na coxa esquerda
; que mesmo alvejado, saiu correndo junto com seus companheiros em direção ao matagal. Que o carona (o que estava armado) ainda efetuou mais um disparo em direção ao matagal quase atingindo as vítimas. Que
o declarante esclarece que apesar do piloto e carona estarem de capacete no momento em que efetuaram os disparos, pode reconhecê-los pelo fato dos dois estarem com seus capacetes ambos de cor preta aberto, ficando nítido o rosto de ambos
. Que perguntado ao declarante quem estava pilotando a motocicleta quando foi alvejado disse que era o indivíduo conhecido apenas por Arthur; Que no facebook estão com o perfil ‘Arthur do ilhão’, que o atirador que estava no carona quando o declarante foi atingido é um indivíduo conhecido por vulgo ‘menor’.(...)”. (Depoimento vitima Lucas de Jesus, em fls. 14 dos autos originários).

Além do citado depoimento, a mencionada vítima também realizou procedimento de reconhecimento dos acusados por fotografia, consoante o documento de fls. 16, do ID 54604967, dos autos originários.

A vítima Murilo Rodolfo Soterio Nunes, por sua vez, ao ser ouvida perante a
autoridade policial
(fls. 17, do ID 5460496), esclareceu que “
apesar do piloto e carona estarem de capacete no momento em que efetuaram os disparos, pode reconhecê-los pelo fato dos dois estarem com seus capacetes ambos de cor preta, aberto
”.

Referida vítima também realizou procedimento de reconhecimento dos acusados por fotografia, consoante o documento de fls. 19, do ID 54604967, dos autos originários.

Todavia, quando as referidas vítimas foram
ouvidas em juízo
, apresentaram versão diferente, afirmando que não teriam visto as pessoas que atentaram contra suas vidas.

Em que pesem as divergências entre as versões apresentadas pelas vítimas, deve ser destacado que a versão inquisitiva é a que melhor se amolda ao restante do conjunto probatório.

Nesse sentido, infere-se que o recorrente Diemerson, ao ser
interrogado em sede policial
(fl. 46/47, do ID 54604967”, afirmou possuir uma moto CG 150 de cor preta (à fl. 243/ID 54606591 e link de ID 29800587), sendo que em seu aparelho de telefone celular constavam fotos desta motocicleta. O mesmo recorrente, ao ser
interrogado em juízo
(fl. 186, do ID 54606567), confirmou que Artur possuía um perfil na rede social “
Facebook
”, no qual ele se apresentava com o nome de “Arthur do Ilhão”.

Além disso, outro fato informa a necessidade de relativização da versão apresentada pelas vítimas em juízo, já que o contexto do crime praticado envolve uma guerra entre quadrilhas rivais, sendo que a vítima Lucas responde pela acusação de homicídio tentado contra os ora recorrentes na ação penal de n.º 0009033-15.2016.8.08.0047.

Consoante bem pontuado pelo d. Promotor de Justiça subscritor das razões recursais “
o presente caso envolve conflito de grupos rivais pelo território para comercialização de entorpecentes, ou seja, no submundo do crime, seus integrantes resolvem suas pendências à revelia do que a lei vigente rege, agem de acordo com a ‘lei do crime’. Inclusive, isso fica evidenciado através da prova emprestada do Processo nº 0009033-15.2016.8.08.0047, no qual a vítima Lucas foi presa em flagrante delito por efetuar disparos de arma de fogo em face dos acusados destes autos, conforme confirmou em juízo o policial militar Alexandre Oliveira Rodrigues à fl. 166 (ID 54606567)
”.

A citada autoridade ainda apontou, em sua manifestação, que “
a vítima Lucas encontrava-se detida no mesmo local em que o acusado Diemerson e durante o momento em que aguardava para ser ouvida em audiência, os dois permaneceram próximos. Dessa forma, deve ser relativizado seu depoimento judicial, eis que em aparente contaminação
”.

Desta forma, pela leitura dos depoimentos referenciados, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes nos crimes imputados, o que, neste momento, informa o preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP, não havendo que se falar em ausência de indícios de autoria em relação aos crimes de homicídio qualificado tentado:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, na qual o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja submetida ao Tribunal do Júri, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior do que o necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.